Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. RECONHECIMENTO. CLÍNICA SITUADA EM SHOPPING CENTER. DECRETO ESTADUAL (GO). FECHAMENTO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA. MENSALIDADES E MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A circunstância fática contratual, em contexto de pandemia e relacionada à atividade de prestação de serviços em empreendimento situado em shopping center, remete-se ao art. 478, do Código Civil, pois se trata de evento imprevisível que afeta o equilíbrio econômico-financeiro e as bases objetivas do negócio.
2. O direito brasileiro estabelece a renegociação, a revisão e a resolução contratual devido a evento imprevisível e extraordinário como forma de buscar um equilibro material nas relações entre os indivíduos e de concretizar a função social do contrato.
3. Tratando-se de rescisão contratual motivada pela teoria da imprevisão, consistente na pandemia da COVID-19, não há se falar em condenação da clínica ao pagamento da multa rescisória.
4. Incabível a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, uma vez que o protesto foi realizado antes da resolução do contrato, a teor do artigo 478 do Código Civil.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.